Tribunal: TJDFT
Processo: 0725295-51.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI DISTRITAL No 840/2011. LEI 14.131/2021. LIMITE 35% DA REMUNERAÇÃO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. MARGEM CONSIGNÁVEL NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. DESCONTOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece de pedido efetuado em contrarrazões, vez que visam tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto, não podendo ser transformadas em recurso adesivo.
2. Os descontos em folha de pagamento são regulados, no Distrito Federal, pela lei complementar distrital no 840/2011 e pela lei 14.131/2021, devendo se limitar a 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos (remuneração bruta, menos imposto de renda e seguridade social) do servidor, sem exceder o limite de setenta por cento (70%), quando somado com os descontos obrigatórios.
3. Conforme disposto no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor, a boa-fé é exigível de ambas as partes, e não apenas ao fornecedor, devendo também ser observada pelo consumidor, tendo em vista ser este um dos princípios da Política Nacional das Relações de Consumo.
4. A concessão de empréstimo consignado depende da existência de margem no contracheque do consumidor. Com o objetivo de possibilitar a contratação desse empréstimo, é exigido do cliente a apresentação, à instituição financeira, de declaração do órgão pagador informando a existência de margem consignável livre.
4. 1. É possível presumir que os empréstimos, quando concedidos, o foram com respeito aos limites legais, especialmente tendo em vista que não há, nos autos, qualquer alegação de fraude ou vício contratual.
4. 2. O fato de a margem consignável em folha de pagamento se encontrar atualmente comprometida em virtude de empréstimos regularmente contratados não afasta a higidez dos descontos realizados na folha de pagamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.